Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CAESB. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO PROVADO. ATRIBUIÇÃO DO DÉBITO À AUTORA INJUSTIFICADA. PROTESTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A afirmação da proprietária do imóvel da pretérita existência de contrato verbal de locação com a autora desacompanhada de qualquer elemento de prova da realidade do vínculo locatício é insuficiente para atribuir à autora o consumo dos serviços de água e esgoto e a responsabilidade pelo pagamento dos débitos.

2. A declaração da autora de que reside no imóvel indicado na petição inicial desde 2015 somada à inexistência de prova do vínculo locatício com a unidade consumidora torna indevida a cobrança e o protesto dela resultante.

3. O protesto indevido é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 1.000,00, valor que está aquém dos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos. Inexistindo prova de situações atenuantes, a compensação deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a compensação pelos danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

5. Sem custas ou honorários.